Tribunal: TJPA
Processo: 0000643-73.2014.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10203 - Remuneração
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000643-73.2014.8.14.1465

APELANTE: LUCIANO SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUMENTO DE SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA. ARTIGO 29, INCISOS V E VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO SOUZA DO NASCIMENTO
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14481707) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE AVEIRO.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que “não houve manifestação sobre a constitucionalidade, ou não, na aplicação da lei Municipal, nº. 94/2013, ou seja, se for inconstitucional, deve este Egrégio Tribunal, no mínimo, encaminhar o Ministério público para as providencias de estilo, sob pena de prevaricar, afinal todos os cidadãos têm o dever de zelar pelo erário público, que está sendo dilacerado com o advento da prefalada lei. E se for declarada constitucional, deve este egrégio Tribunal, uniformizar a Veneranda decisão do M.M. Juízo “a quo”, garantindo seus direitos nos termos imperativos da lei”.

Ante esses argumentos, requer a remessa do agravo interno ao devido julgamento pelo colegiado competente, para reformar a Decisão Monocrática objeto do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15596953).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A priori, é válido destacar que a norma referida possui o seguinte teor:

Lei Municipal Nº 94/2013:

ESTABELECE O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AVEIRO PARA A GESTÃO QUE SE INICIA EM 1° DE JANEIRO DE 2013. Faço saber, que CÁMARA MUNICIPAL DE AVEIRO, APROVA e sua Mesa Diretora promulga e publica a seguinte a seguinte Lei:

Art. 1° - O SUBSÍDIO Mensal do Prefeito Municipal de Aveiro, a partir de l° de janeiro de 2013, será de R$ 11.600,00 (Onze mil e Seiscentos Reais).

Art. 2° - O SUBSÍDIO mensal do Vice-Prefeito do Munícipio de Aveiro será de R$ 8.000.00 (Oito Mil Reais).

(...)

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor a partir do dia primeiro 1º de janeiro de 2013, sendo revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro, em 17 de Janeiro de 2013.”

No caso, a Lei Municipal n° 94/2013 estabeleceu o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Aveiro para a gestão iniciada em 1° de janeiro de 2013 e promoveu o aumento do subsídio do Vice-Prefeito para o valor correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme disposto em seu art. 2°.

Todavia, constato que a referida lei foi publicada no dia 17 de janeiro de 2013 (Id. 4276101 - Pág. 29/30), ou seja, após as eleições municipais para a gestão de 2013/2016.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece normas de observância obrigatória para todo o ordenamento jurídico e a desconformidade de ordem material ou formal acarreta invalidade da norma infraconstitucional, indicando no inciso V do art. 29,
in verbis:

“V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)”

Nesse contexto, sem delongas, destaco que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores devem ser fixados pela câmara municipal para a legislatura subsequente, isto é, a fixação deve ser feita por lei anterior ao pleito eleitoral, ao final de cada legislatura, para vigorar na subsequente, de acordo com o princípio da moralidade administrativa e com o disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal. Ilustrativamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES.
REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP” (RE n. 1.236.916, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.4.2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICEPREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 1275788 SP 2194672-13.2019.8.26.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/11/2020)

Logo, vê-se que a fixação dos subsídios dos agentes políticos deve ser feita por lei anterior ao pleito eleitoral. Isto é, a remuneração do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores devem ser fixados sob a forma de subsídio e por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, ao final de cada legislatura, para vigorar na subsequente.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024